Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716675-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSYANE APARECIDA BARRETO DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por JOSYANE APARECIDA BARRETO DOS SANTOS (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0729755-92.2019.8.07.0001) movida por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, não conheceu da exceção de pré-executividade (ID 35605004 - Pág. 11). Em suas razões recursais, a agravante inicialmente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, narra que, na origem, o exequente busca receber valores decorrentes de contrato de locação comercial do qual teria constado como fiadora. Informa ter oposto exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da aludida negociação, sendo falsa a assinatura constante no contrato, bem como o carimbo do cartório de notas, reconhecendo sua firma. Aduz que o prosseguimento da execução lhe trará prejuízos, com a possibilidade de penhora de seus bens. Alega que o juízo a quo ignorou os vícios constantes no título executivo. Sustenta, ainda, que o título executivo não goza dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade em relação a ela. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 35619577), a agravante informou a concessão do benefício na primeira instância (ID 36001862). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Como se sabe, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, na qual podem ser analisadas questões de ordem pública, conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória. Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a arguição de vícios da execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.) No caso, o exequente busca receber valores decorrentes de contrato de locação comercial firmado em 24/07/2018 pelo prazo de 60 meses com DMORAES COMERCIAL DE CALÇADOS EIRELI, mediante fiança da agravante (ID 35605006 – pág. 53). A agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva e a nulidade do contrato sob o argumento de falsidade da assinatura aposta no contrato exequendo. Em que pese a ilegitimidade passiva se insira entre as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, estando ela fundada em alegação de falsidade da assinatura constante do contrato exequendo, sua análise demanda dilação probatória, razão pela qual não se admite sua arguição em exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1164426, 07198093620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" ARGUIDA PELOS FIADORES EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é instituto processual admitido apenas em situações específicas. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, revela-se imprescindível a dilação probatória de modo a avaliar a alegada falsidade das assinaturas postas pelos fiadores recorrentes e constantes do contrato de locação posto "sub judice". Com efeito, a falsidade documental, na hipótese de execução, deve ser argüida em sede de embargos à execução, por exigir dilação probatória. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 482109, 20100020196987AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 23/2/2011. Pág.: 112) (g.n.) Logo, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator